Tribunal: TJDFT
Processo: 0765157-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0765157-24.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO MONTEVERDE RECORRIDO: ROSILDA SILVA CAVALCANTE, LETICIA CAVALCANTE GOES DE OLIVEIRA, BLUE ENGENHARIA EIRELI DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a” da Constituição Federal contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “PROCESSO CIVIL E CIVIL. OBRA PARA REFORMA DE TELHADO EM PRÉDIO DE CONDOMÍNIO. ALAGAMENTO DE UNIDADE DO CONDOMÍNIO – NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO. 1. Nos termos da NBR 16.280, elaborada pelo Comitê Brasileiro da Construção Civil e publicada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cumpre ao síndico, representante do condomínio, a tarefa de fiscalizar a obra para que seja executada como foi aprovada no plano de reforma. No presente caso, além de ser responsável pela fiscalização, o condomínio também responde como dono da obra, uma vez que se trata de “reforma geral da cobertura”, área de propriedade comum dos condôminos (art. 1.331, CC) e, assim sendo, responde solidariamente com a construtora a quem confiou a execução da obra pelos vícios de qualidade apresentados pela construção ou pelos danos ocorridos em decorrência dela, restando legitimado, pois, a compor o polo passivo da ação em que se requer a reparação de danos ocorridos em decorrência da falha na execução da obra. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. 2. Narram as autoras que alugaram imóvel situado no condomínio réu e que, em decorrência da reforma na cobertura e a chegada das chuvas, tiveram o apartamento alagado e os móveis destruídos, o que lhes causou prejuízos. Relatam que foram obrigadas a se deslocar para a casa de amigos, ante a impossibilidade de habitar o local. Requerem a condenação dos réus no pagamento de indenização por danos materiais e morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar solidariamente os réus no pagamento de R$ 13.000,00, pelos danos materiais, e de R$ 2.500,00 para cada autora, a título de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso. 3. Primeiramente, vale esclarecer que o imóvel foi locado com fins residenciais, conforme disposto no Item V do contrato de locação (ID 36395516 - Pág. 1). Noutra via, inobstante tratar-se de condomínio edilício comercial, o fato de existir morador que use a unidade imobiliária como residência não afasta a responsabilidade do condomínio ou da construtora por eventuais danos causados por obra realizada por eles. 4. Incontroverso o fato de que, em 06/08/2021, a empresa Blue Engenharia foi contratada pelo Condomínio do Edifício Monteverde para a reforma geral da cobertura do prédio, serviços que implicariam “a. remoção completa do telhado existente; b. criação de cobertura técnica com a ampliação de vãos e calhas para passagem de pessoal; c. desmontagem da estrutura do telhado existente para reaproveitamento dos ferros na nova estrutura; d. regularização da laje descoberta com manta asfáltica de 3 a 4 mm; e. confecção de novo telhado com telha metálica trapezoidal; f. criação de drenos e caimentos para agua pluvial; g. proteção mecânica em argamassa 1:3 nas áreas descobertas; h. nova instalação de distribuição de agua fria na cobertura” (ID 36395519 - Pág. 2/3). 5. Foi pactuado que a obra teria duração de 45 dias, contados a partir da assinatura do contrato (ID 36395519 - Pág. 3). Assim, assinado o contrato em 06/08/2021, o prazo para conclusão dos serviços findaria em 20/09/2021, época em que se aguarda o fim do período de seca e a chegada das chuvas no Distrito Federal. Dessa forma, deveria a construtora ter realizado a adequada vedação do telhado com o objetivo de impedir infiltrações no apartamento abaixo da área em obras. Trata-se de fortuito interno, inerente à atividade da empresa construtora, fazendo parte dos riscos do empreendimento. 6. Por sua vez, deveria o Condomínio ter fiscalizado o andamento da obra e requerido a vedação da laje sobre o imóvel onde reside a autora. Vale ressaltar que não se trata de fato isolado e que o Condomínio estava ciente dos problemas causados pela obra, pois, em duas ocasiões anteriores, as autoras procuraram o síndico e o zelador para relatar e mostrar os estragos decorrentes das chuvas antecedentes (ID 36395512 - Pág. 4), porém, sem que qualquer providência fosse tomada pelo Condomínio junto à construtora. 7. Inobstante a Cláusula Sexta, alínea J, do contrato dispor sobre a responsabilidade da construtora por eventuais falhas na prestação dos serviços e danos ocorridos durante a obra (ID 36395512 - Pág. 5), a Cláusula Sétima determina que é responsabilidade do Condomínio contratante “fiscalizar a execução dos serviços objeto do contrato” (ID 36395519 - Pág. 8). Trata-se de relação bilateral que deve ser resolvida entre as partes contratantes nos termos do pacto firmado, inoponível contra terceiro que não participou da negociação. Dessa forma, reconhecida a responsabilidade solidária das partes, pode o Condomínio, valendo-se do direito de regresso, questionar eventual culpa pelo prejuízo causado ao condômino em ação própria. 8. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). 9. No caso, as autoras demonstraram que, em virtude dos vazamentos, o apartamento foi inundado e seus pertences foram danificados (ID 36395539/ 36397036). 10. É certo que os fatos narrados pelas autoras, dentre os quais encontrar seus móveis e pertences pessoais enxarcados e ter que pedir abrigo em casa de amigos, são capazes de causar sentimentos de dor e sofrimento, passíveis de indenização. Os desdobramentos vividos pelas autoras, ultrapassaram a esfera do mero dissabor, sendo capazes de ensejar abalo a atributos da personalidade humana. 11. O arbitramento do valor de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo, posto que impossível de equiparação econômica. 12. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais fixado na sentença de R$ 2.500,00 para cada autora, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. 13. RECURSO CONHECIDO. Preliminar rejeitada. No mérito, IMPROVIDO. 14. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 15. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento), divididos pro rata, sobre valor da condenação.” Sucede que a parte recorrente não efetuou a tempestiva juntada do comprovante de pagamento das custas processuais, tampouco apresentou pedido de concessão da justiça gratuita ao tempo da interposição do recurso extraordinário, o qual está sujeito a preparo a ser efetivado e comprovado, independente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção (artigos 29, inciso IV c/c art. 31,§ 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal). Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário de ID 38307572, por deserção. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito